Tribunal: TJMT
Processo: 1053647-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053647-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MAIRA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 010.550.741-55 (RECORRIDO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. PERDA DA CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO NÃO COMPROVADA. CASO FORTUITO INTERNO. ÚLTIMO TRECHO DO ITINERÁRIO REALIZADO POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO DE 05 HORAS PARA A CHEGADA EM SEU DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se houve atraso no voo, que ocasionou na perda da conexão, sendo o último trecho do itinerário realizado por meio de transporte terrestre e não aéreo, fazendo com que a passageira chegasse ao destino final 05 horas após o contratado, tal situação configura falha na prestação de serviço da empresa aérea e, consequentemente, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1053647-04.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Maira da Costa Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para:

A.

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.

No presente caso, restou comprovado que a autora adquiriu passagens aéreas para sair de Cuiabá/MT às 02h00min do dia 11/09/2023, com conexão em Guarulhos/SP às 08h25mim, após em Recife/PE às 12h00 e destino final Maceió/AL às 12h45min do mesmo dia. Contudo, houve atraso no voo referente ao trecho Guarulhos/SP - Recife/PE, fato que ocasionou a perda da conexão do último trecho do voo (REC-MCZ).

Diante da perda da conexão, a autora foi reacomodada em um ônibus para realizar o último trecho do itinerário e chegou ao destino final somente às 17h45mim, resultando em um atraso de 05 horas em relação ao contratado. Tal situação a impediu de descansar na parte da tarde do dia 11/09/2023, para que pudesse comemorar o aniversário do seu filho a noite daquele dia.

A empresa aérea sustenta que o atraso do voo da Recorrida ocorreu por fato alheio à sua vontade. Aduz que o atraso foi ocasionado em razão do tráfego aéreo que impediu o correto procedimento no aeroporto, sendo este fato alheio o seu vontade, excluindo a sua responsabilidade de indenizar, mas sequer traz provas desse fato.

De acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
“
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.
Assim torna evidente a falha da Recorrente na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, além de que na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024